Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DE MENOR. BLOQUEIO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PODER FAMILIAR. ATOS DE AMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores depositados judicialmente em favor de menor, condicionando o levantamento à maioridade ou autorização judicial específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a imposição judicial de bloqueio de valores indenizatórios em favor de menor, na ausência de indícios de má gestão, risco ao patrimônio do menor ou conflito de interesses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com supedâneo no art. 1.689, II, do Código Civil, no exercício do poder familiar, os pais têm o direito de administrar os bens dos filhos menores, incluindo o levantamento de valores depositados em juízo, salvo justo motivo concretamente visualizado.
4. No caso, não se vislumbra qualquer elemento que justifique a imposição de medida restritiva à administração dos valores pelo genitor da menor, como indícios de má administração, conflito de interesses ou risco ao melhor interesse do menor.
5. Cuida-se de pequena monta, possuindo a criança patrimônio considerável, constituído por imóvel de elevado valor, que lhe sobreveio por doação dos genitores, comportamento que denota a inexistência de risco de dilapidação patrimonial.
6. A quantia é ínfima frente ao padrão social da criança, podendo ser utilizada tanto para execução da afirmada reforma do imóvel da menor, que lhe confere frutos civis decorrentes de aluguel, como para fins de reserva financeira para casos de emergência, devendo assim ficar sob a administração do genitor, acerca do qual não restou verificada qualquer conduta que pesasse contra sua boa-fé no exercício do poder familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Os pais, no exercício do poder familiar, têm direito à administração e ao usufruto dos bens dos filhos menores, sendo ilegítima a imposição judicial de bloqueio na ausência de justa causa concretamente visualizada.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.689, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.055.248/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 14.04.2025; REsp n. 2.164.601/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 14.04.2025. TJDFT, Acórdão 2033757, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20/08/2025.